Tribunal: TJES
Processo: 0006324-42.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Prisão Preventiva; Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça; Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006324-42.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO PEIXOTO BENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006324-42.2021.8.08.0011

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

ORIGEM
: 4ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

APELANTE
: PEDRO PEIXOTO BENTO

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

RELATÓRIO

Pedro Peixoto Bento
interpôs apelação em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro do Itapemirim, que o considerou como incurso na figura tipificada nos
artigos

129, §13º (três vezes - na forma do artigo 71), 147-B e 148, §1º, inciso I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal c/c Lei 11.340/06
, condenando-o à pena de
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos.

O recorrente (folhas 138/152) requer sua
absolvição
em relação aos crimes previstos nos artigos 147-B e 148, §1º inciso I, ambos do CP, em razão da suposta insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna: pela
desclassificação
do delito tipificado no artigo 147-B do CP, para o crime de ameaça; pelo
redimensionamento
das penas-base de todos os delitos ao patamar mínimo; pela
aplicação da fração de 1/6
para cada circunstância desfavorável e pela
majoração dos honorários
advocatícios.

Às folhas 161/167, contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça opina pelo
parcial provimento do recurso
.

É o relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006324-42.2021.8.08.0011

APELANTE: PEDRO PEIXOTO BENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Pedro Peixoto Bento interpôs apelação em razão da sentença
prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Cachoeiro do Itapemirim, que o considerou como incurso na figura tipificada nos artigos 129,
§13o (três vezes - na forma do artigo 71), 147-B e 148, §1o
,
inciso I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal c/c Lei
11.340/06, condenando-o à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses
e 6 (seis) dias de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, em
regime inicial fechado, bem como o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a título de reparação de danos.

De acordo com a denúncia, em 17/10/2021, em uma das casas da
“Provale”, no Distrito de Itaoca, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o
apelante, ofendeu a integridade física de sua companheira e vítima
Leydiany Lino Bispo, bem como causou a ela dano emocional, além de
tê-la privado de sua liberdade, mediante sequestro.
Infere-se que após uma discussão, o recorrente desferiu golpes de
canivete contra a vítima, bem como obrigou a mesma a entrar no carro
e a levou para outra localidade (estrada de Gironda). Ato contínuo,
mandou a mesma saltar do veículo e passou a furar sua perna com
canivete.
Extrai-se, ainda, que enquanto a lesionava, o apelante fazia perguntas
a vítima, bem como a ameaçava. Ao voltar para a residência, Pedro
manteve a vítima presa na casa, das 23h às 6h.

O recorrente requer sua absolvição em relação aos crimes previstos
nos artigos 147-B e 148, §1o inciso I, ambos do CP, em razão da
suposta insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna: pela
desclassificação do delito tipificado no artigo 147-B, do CP, para o
crime de ameaça; pelo redimensionamento das penas-base de todos
os delitos ao patamar mínimo; pela aplicação da fração de 1/6 para
cada circunstância desfavorável e pela majoração dos honorários
advocatícios.

Pois bem.

Compulsando os autos, observo que a materialidade dos delitos
restou comprovada por meio do boletim unificado (folhas 8/9 e 23/28),
das imagens da vítima após as agressões (folhas 16/16, 20/22 e
102/105) e do laudo de exame de lesões corporais (folhas 63/65). A
autoria foi demonstrada pela prova oral produzida.
Não é demais lembrar que, conforme sedimentado por este egrégio
Tribunal, a palavra da vítima, em se tratando de crimes que envolvam
violência doméstica, possui especial relevo, eis que geralmente
praticados sem a presença de qualquer testemunha. Confira-se:

A palavra da vítima assume grande relevância e merece
total credibilidade, mormente quando corroborada pelas
demais provas dos autos como é o caso em exame [...]
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 001237503, Relator:
Adalto Dias Tristão Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 22/6/2022).

A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos
presentes nos autos, possui relevante valor probatório,
especialmente em crimes que envolvem violência doméstica
e familiar contra a mulher. [...] (TJES, Classe: Apelação
Criminal, 069130044584, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA
- Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão
julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação
no Diário: 29/01/2020).

Nesse âmbito, vejamos as declarações judiciais da vítima (folha 107):

[...] que ela e o réu estavam num bar e ela perdeu a chave do
carro. Que houve uma discussão no local. Que viu uma
mensagem, dias antes, do réu para a ex-mulher. Que discutiu
com o réu por conta disso. Que ela não queria sair do bar, mas o
réu sim. Que foram para a casa da mãe do réu, contra a vontade
dela (vítima). Que a primeira agressão praticada pelo réu foi com
a arma branca, que atingiu seu braço esquerdo, antebraço e
costas. Que tal agressão ocorreu do lado de fora da casa da mãe
do réu. Que ela entrou na casa correndo e ficou quietinha no
sofá. Que o réu resolveu sair com a vítima do local. Que o réu
quebrou seu celular e a puxou, quebrando seu relógio. Que ao
entrarem no carro, o acusado começou a dizer “vou te matar” e
a levou em sentido contrário à casa deles. Que em determinado
momento do trajeto o acusado parou o carro e mandou a vítima
descer do veículo e começou a lhe agredir. Que o réu fez tortura
psicológica. Que passou uma moto e ela pediu socorro. Que o
réu a colocou no carro novamente e disse que iria lhe matar, mas
iria lhe levar para um outro local, onde ninguém passaria. Que o
réu a levou para outro lugar, abandonado. Que lá ele perguntou
sobre a história da mensagem da ex-mulher, que ela havia visto.
Que o réu furou sua perna com um canivete. Que o réu falou
para voltarem para a casa da mãe, lhe agrediu novamente e
falou que iria lhe esquartejar. Que o réu chegou a quebrar o
para-brisa do carro empurrando sua cabeça contra o veículo. Que
voltaram para a casa da mãe dele e o réu a obrigou a ficar em
tal local. Que por volta das cinco da manhã estava sentido muita
dor e pediu para ir ao banheiro, sendo que o réu ficou vigiando.
Que o réu ficava zombando dela, perguntando se queria que ele
a levasse ao médico. Que o réu nem curativo fez. Que o réu
chegou a tirar uma foto dela deitada, sangrando. Que passou a
noite toda forçada na casa da mãe do réu. Que o réu trancou a
casa e lhe impediu de sair. Que o evento criminoso iniciou por
volta das 20h e ela ficou trancada na casa por volta de 23h as
06h do dia seguinte. Que na hora ficou quietinha e não teve
qualquer reação, por temer algo pior. Que depois dos fatos não
conseguiu mais ficar em casa sozinha, só voltou à residência um
mês depois e não saiu de casa por três dias, para que ninguém
soubesse que ela havia voltado. Que tinha muito medo de o réu
voltar. Que se mudou de casa e trocou de carro. Que ficou
dependendo da ajuda de amigos para se sustentar, bem como
sustentar seu filho. [...]

No mesmo sentido, em juízo (folha 107), o policial militar Walace
Ribeiro Ladislau, relatou que a vítima estava com muitas lesões no
corpo, rosto vermelho, bem como afirmou que a vítima estava tão
assustada que não conseguia falar. Senão vejamos:

[...] que a vítima estava lesionada no braço e nas costas, lesões
causadas por arma branca. Que a vítima contou que estava na
casa da mãe do réu, local em que foi agredida pelo réu, e que o
réu lhe trancou na residência. Que a vítima estava muito
assustada e traumatizada e sequer conseguia falar. Que a vítima
também estava com o rosto vermelho. Que a vítima afirmou que
foi impedida de sair de casa, só conseguindo sair pela manhã
[...]

Em seu interrogatório (folha 107), o apelante negou a autoria delitiva,
tendo sustentado ter desferido apenas um soco em desfavor da vítima.
Contudo, o laudo pericial de folhas 63/65, atesta a extrema violência
perpetrada pelo apelante e afasta a fantasiosa negativa de autoria por
ele formulada.

Desse modo, à luz dos elementos supramencionados, resta
demonstrada, de forma irrefutável, a prática do crime de lesão corporal
em três oportunidades distintas (sobre o qual não houve insurgência),
bem como a violência psicológica perpetrada pelo recorrente e o
cárcere privado, que se estendeu durante toda a noite.
Como sabido, entende-se por violência psicológica as desvalorizações,
críticas, humilhações, gestos de ameaça, condutas de restrições quanto
à vida pública, e condutas destrutivas frente a objetos de valor
econômico ou afetivo — inclusive de animais de estimação, com a
finalidade de desestabilizar a vítima.

Nesse sentido, o crime disposto no artigo 147-B, do Código Penal, busca
assegurar o direito à liberdade individual (pessoal) da vítima, ou seja, o
sujeito que praticar violência psicológica contra mulher, estará ferindo o
direito à liberdade pessoal que aquela possui.
No caso dos autos, o apelante ameaçava a vítima de morte e de
esquartejamento, tendo inclusive levado a mesma para lugar ermo.
Como se não bastasse, enquanto privou a liberdade de ir e vir da
vítima, a tratou com sarcasmo, menosprezando a sua dor e
fotografando-a em situação de extrema vulnerabilidade, a fim de
humilhá-la e constrangê-la.

Por se tratar de violência psicológica, não se exigindo o dano, que
configura a lesão corporal, forma-se uma corrente no sentido de que a
perícia seria desnecessária (CAVALCANTE, 2021). Assim, caso haja
violência psicológica, a prova testemunhal pode ser suficiente.
Como supracitado, além das declarações da vítima, o policial
militar Walace Ribeiro Ladislau, que realizou o atendimento da
ocorrência, contou que a vítima estava muito assustada, traumatizada,
além de que sequer conseguia falar.

Portanto, não é possível acolher a tese defensiva de absolvição
do delito previsto no artigo 147-B do Código Penal, tampouco a
desclassificação para o delito de ameaça.
Quanto ao delito de cárcere privado, o pedido de absolvição por
ausência de provas também não merece prosperar.

Isso porque, a conduta típica prevista no artigo 148 do Código Penal
consiste na efetiva restrição, parcial ou total, da liberdade de
locomoção de alguém. Desse modo, basta, para a configuração do
crime em questão, que a vítima não tenha a faculdade de dirigir
sua liberdade, sendo desnecessária a privação total de sua liberdade,
ou seja, que fique totalmente impossibilitada de se retirar do local em
que foi confinada.

Na hipótese dos autos, a vítima foi clara ao relatar que o recorrente
trancou a porta e impediu que ela saísse, de modo que não restam
dúvidas de que houve o crime de cárcere privado.
Dessa forma, verifico que houve efetiva restrição à liberdade da vítima,
sendo a narrativa da vítima expressa no sentido de que foi mantida na
casa da genitora do réu contra a sua vontade, por cerca de 7 (sete)
horas, sendo certo que, ainda que houvessem outras pessoas na
residência – e que, em tese, poderiam socorrê-la -, a própria vítima
declarou que não buscou ajuda, pois temia a reação do acusado. Frise-
se, ainda, que o apelante vigiava a ofendida até nos momentos
em que ela precisava fazer suas necessidades fisiológicas.

Assim, pela prova produzida, têm-se que o apelante agrediu
fisicamente sua convivente, causando dano emocional a mesma, bem
como a manteve em cárcere privado, subsumindo-se a ação praticada
perfeitamente no tipo descrito nos 129, §13o (três vezes - na forma
do artigo 71), 147-B e 148, §1o
, inciso I, na forma do artigo 69,
todos do Código Penal c/c Lei 11.340/06.

Assentada tal premissa, passo a análise da dosimetria da pena de todos
os crimes, a fim de evitar repetição desnecessária.

Como se sabe, a pena-base deve ser fixada concreta e motivadamente,
de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do
Código Penal, conforme seja necessário e suficiente à reprovação e
prevenção do delito, não sendo possível ao julgador pautar-se apenas
em preceitos genéricos e elementos integrantes do próprio tipo penal
para majorar a reprimenda.

No caso, verifico que o juízo fixou as penas-base dos crimes de lesão
corporal, violência psicológica e cárcere privado em 3 (três) anos de
reclusão; 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão; 4 (quatro) anos de
reclusão, respectivamente, tendo considerado a personalidade do
agente, as circunstâncias e consequências dos crimes como
desfavoráveis.
A personalidade do agente foi aferida como desfavorável pois, após
agredir severamente a vítima, o recorrente ficou zombando dela,
perguntando, ironicamente, se queria que ele a levasse ao médico,
rindo da situação. Além disso, como se já não bastasse as humilhações,
Pedro chegou a tirar foto da ofendida deitada, sangrando, o que
demonstra maldade e perversidade não apenas na consecução do
delito, como também após a sua consumação, sendo certo que
extrapola o tipo penal de todos os delitos. Contudo, a meu ver, tal
fundamentação deve ser utilizada para exasperar a pena-base tendo
em vista a circunstância judicial da culpabilidade.

Quanto às circunstâncias do crime, verifico que foram aferidas como
desfavoráveis pois o apelante chegou a se utilizar de arma branca na
execução dos crimes. No que toca o delito de cárcere privado, tal
circunstância também merece ser sopesada, tendo em vista que a
manutenção da vítima em cárcere privado ocorreu quando ela estava
contundentemente lesionada.

Por fim, as consequências do delito são desfavoráveis, visto que
geraram severo abalo emocional na vítima, a ponto de ela não
conseguir mais ficar em casa sozinha, só voltando à residência um mês
depois da prática delitiva, pois tinha muito medo de seu ex-
companheiro votar e fazer algo pior, sendo certo que teve até que se
mudar de casa, bem como trocou seu veículo, e, como se não bastasse,
ficou dependendo da ajuda de amigos para sustenta-la e sustentar seu
filho nesse período. Portanto, entendo que as consequências do crime
extrapolam o tipo penal de todos os delitos, inclusive o de causar dano
emocional à mulher.

Considerando o intervalo em abstrato das penas cominadas, as penas-
base fixadas na origem se mostram proporcional, inclusive, estão
em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
exasperação da pena-base, pela existência de
circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro
da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa,
fração que se firmou em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. 2. No caso concreto, na
primeira fase da dosimetria, a Corte de origem majorou a
pena-base em patamar de 1/8, em razão do desvalor das
circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade
(premeditação) e aos antecedentes (1 condenação
transitado em julgado). Assim, no presente caso, a fração
de 1/6 se mostra mais razoável e proporcional. (AgRg no
AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe
28/06/2021)

Inexistem circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento
ou de diminuição de pena.
Considerando o concurso material, na forma do artigo 69 do Código
Penal, a pena definitiva foi corretamente fixada em 8 (oito) anos, 10
(dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 300 (trezentos) dias-
multa.

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento de pena
(artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal).

Por fim, em relação ao pleito de majoração dos honorários advocatícios,
melhor sorte não socorre ao recorrente.
À luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema no 984 (REsp repetitivos
no 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de
tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder
Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas
instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado
aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras
Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o
valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do
Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da
proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o
esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar
da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que, a despeito do alto
grau de zelo do Dr. Jhonathan Batista Ebani, que participou de toda a
instrução processual, e do valoroso trabalho desenvolvido, trata-se de
um causa com baixa complexidade, de modo que considero o valor de
R$ 800,00 (setecentos reais), arbitrado a título de honorários pelo
Magistrado singular, adequado e proporcional aos trabalhos realizados,
de modo que não há que se falar na necessidade de majoração do
referido valor.

Sendo assim, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe
provimento
.

Considerando o trabalho realizado por defensor dativo na defesa de
Pedro Peixoto Bento entendo correto aplicar o valor na forma do
artigo 85, §11 do CPC, fixando-o no patamar de R$ 500,00 (quinhentos
reais).

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. CÁRCERE
PRIVADO. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DISPOSTO NO
ARTIGO 147-B DO CP PARA O CRIME DE AMEAÇA. NÃO
CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diante da análise de provas, não restam dúvidas de que o sujeito
ativo agiu com consciência e vontade de agredir a incolumidade
física de sua companheira, bem como causou dano emocional a

mesma e a manteve em cárcere privado, o que pode ser
comprovado por meio da prova oral produzida, das imagens da
vítima após as agressões e do laudo pericial.

2. A palavra da vítima assume grande relevância e merece total
credibilidade, mormente quando corroborada pelas demais provas
dos autos como é o caso em exame.

3. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
discricionariedade do Estado-juiz, não cabendo, assim, reforma da
sentença, salvo se dotada de desproporcionalidade ou
inobservância de parâmetros legais.]

4. A utilização da tabela organizada pela Ordem dos Advogados do
Brasil da Seção do Espírito Santo não pode levar ao
estabelecimento de valores incompatíveis com o efetivo trabalho
desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem
causa do advogado às custas do Estado, na forma do artigo 85,
§2o, do CPC.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.